Tribunal: STF
Processo: ARE 1557448
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 114):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEITADA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. ICMS-ST. MORATÓRIA. NECESSIDADE DE LEI CONCESSIVA OU AUTORIZADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO “IN CASU”. 



    - O pedido de segurança deve ser instruído com prova documental que demonstre de forma inequívoca sem qualquer dúvida o direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental. 



    - A ação mandamental, de índole constitucional, é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções por ela exercida. 



    - Se tratando de moratória geral ou individual, é necessária lei concessiva ou autorizadora em sentido estrito (art. 97, VI, CTN), ou seja, a autorização para postergação do prazo de vencimento de tributos (moratória) depende de previsão normativa para que possa atingir todos os indivíduos que se encontram em situação semelhante, portanto, ausente previsão legal específica que conceda a moratória, não se pode esperar que o Poder Judiciário a conceda, pois, se o fizesse, estaria violando à Separação dos Poderes e praticando o ativismo judicial indesejado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc.120), foram rejeitados (Doc. 133).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 156), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HIDRA - VICK SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - ME alega violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, já que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontas.



    Sustenta distinção entre o instituto da moratória e a prorrogação do prazo de pagamento do tributo, nulidade do acórdão recorrido por incorrer em julgamento extra petita, aplicação da teoria do fato do príncipe e da Portaria 12/2012 do Ministério da Fazenda.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 167), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF; e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 284/STF.



    Interposto Agravo Interno perante o Juízo, foi desprovido (Doc. 227).



    No Agravo (Doc. 203), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, no que diz respeito à alegada distinção entre o instituto da moratória e a prorrogação do prazo de pagamento do tributo; nulidade do acórdão recorrido por julgamento extra petita; aplicação da teoria do fato do príncipe e da Portaria 12/2012 do Ministério da Fazenda; a parte recorrente não indicou a norma constitucional eventualmente violada pelo acórdão recorrido, nem de que forma teria ocorrido a alegada violação, circunstância que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF e (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Em seu RE, a parte aponta violação unicamente ao art. 93, IX, da Constituição, o qual não tem qualquer relação com as matérias acima indicadas. Além do mais, o Juízo de origem inadmitiu o RE relativamente a tal norma mediante a aplicação de precedente de repercussão geral, o que exclui o cabimento de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto a tal ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente